Tribunal: TJPA
Processo: 0800421-87.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800421-87.2019.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCA DA SILVA FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO NOS TERMOS DO ART.595 CC. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2.

De acordo com o STJ
“na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas”.

3.

Caso concreto, no qual, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

4.

Recurso conhecido e desprovido,

à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800421-87.2019.8140013 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: FRANCISCO DA SILVA FARIAS.

ADVOGADO: MARCIO FERNANDES LOPES FILHO.

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES.

RELATOR: Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCA DA SILVA FARIAS,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c devolução de valores, indenização por danos morais e tutela de urgência, movida em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que tramitou na 1ª Vara Cível de Capanema.

Narra a exordial, que a autora é aposentada e recebe seu benefício no valor de um salário mínimo mensal, entretanto, após alguns saques e análise de extratos bancários percebeu descontos em seu benefício previdenciário. Afirma que ao buscar informações junto ao INSS, descobriu que os descontos são decorrentes do pagamento de parcelas de um empréstimo consignado junto ao requerido, o qual, a demandante afirma não ter solicitado.

Relata que o empréstimo foi no valor de R$ 1.600, 00 (um mil e seiscentos reais) referente ao contrato de nº 774672293, que deveria ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 49,91 (quarenta e nove reais e quarenta e um centavos) e o primeiro pagamento foi abatido indevidamente do benefício da autora. Sustenta que o valor referente ao empréstimo foi depositado em sua conta corrente, contudo, afirma não ter utilizado tal valor

Requereu a concessão de tutela antecipada para que fossem suspensos os descontos no contracheque da requerente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor debitado em sua conta corrente.

Deferida a gratuidade processual (ID 3039218)

Em sede de contestação (ID3039224) o Banco réu, ora apelante, suscitou preliminarmente a ausência de interesse de agir, a ocorrência de prescrição. No mérito, afirma que o valor contratado foi depositado na conta corrente da apelante e afirma inexistirem provas do direito alegado; sustenta a impossibilidade da restituição em dobro por não estar configurada a má-fé do banco; argumenta a inexistência de dano moral

e requereu a improcedência da demanda.

Réplica a contestação (ID 3039233)

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID3039236) cuja parte dispositiva segue transcrita:

“

Diante do Exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por FRANCISCA DA SILVA FARIAS em face de BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA – BRADESCO PROMOTORA Em decorrência, julgo resolvido o processo, com apreciação de mérito, nos termos do inciso I, do artigo 487, do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação ( ID 3039238), requerendo a reforma da decisão recorrida por entender que o banco requerido não observou as formalidades legais para a contratação com a recorrente, pessoa analfabeta. Argumenta que o contrato apresentado pelo requerido não está preenchido corretamente, pois não tem assinatura a rogo ou com autorização com escritura pública.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que o banco suspenda os descontos indevidos, para que seja declarada a inexistência e débito, bem como seja o demandando condenado a pagar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Contrarrazões a apelação ( ID 3039243)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de agosto de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na ocorrência do negócio jurídico realizado.

Alega a apelante que o banco efetuou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência e por isso merece ser indenizada.

Passo a analisar.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão à apelante, já que, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação e não foi suscitado pela apelante, durante a instrução processual, a ocorrência de vício

de consentimento que pudesse interferir na manifestação de vontade da requerente.

Verifica-se que a parte ré juntou cópia de um contrato (ID 3039225) assinado pela demandante e por duas testemunhas e juntou no ID 3039225 o “
atestado para pessoas portadoras de deficiências sensoriais e

/ ou com mobilidade reduzida e/ou analfabetos
” assinado pela requerente, a rogo por um terceiro e por duas testemunhas. O Atestado possuía a seguinte observação:

“
Nós, as testemunhas devidamente identificadas no quadro III do preâmbulo deste Atestado, declaramos que o instrumento representativo da operação de crédito, mencionado no quadro III do preâmbulo deste atestado, declaramos que o instrumento representativo da operação de crédito mencionada no quadro II do preâmbulo foi, em nossa presença, integralmente lido em voz alta para o tomador de crédito identificado identificado no quadro I do preâmbulo , que é analfabeto e possui deficiência sensorial , sendo certo que o mesmo ouviu todas as suas cláusulas e condições e expressamente manifestou concordância com as mesmas, tendo aposto o seu polegar direito ao final do citado instrumento, como manifestação de concordância com os termos do documento. E por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração na data abaixo indicada, sob as penas da lei.”

Deste modo, verifica-se que embora a recorrente seja analfabeta, o contrato foi lido para a mesma em voz alta e esta anuiu com as cláusulas e condições ali expostas, já que, assinou o termo, demonstrando que tinha ciência da operação.

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de não ser necessária a expedição de procuração pública nos contratos firmados por analfabeto, conforme demonstra ementa a seguir:

EMENTA DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3
. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro
. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6
. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos – em especial, os contratos de consumo – põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.

9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido

O artigo 595 do Código Civil dispõe:

Art. 595.
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Deste modo, em análise a documentação carreada aos autos, observo na Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em folha de pagamento ou em Benefício Previdenciário e no atestado para pessoas analfabetas que ambas obedeceram as formalidades legais necessárias a suprir a vulnerabilidade da contratante.

Além disso o banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação: a) contrato de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento ou em benefício previdenciário ( ID 3039225) que se encontra assinado pela demandante e por duas testemunhas nos termos previstos na legislação civil); b) documentos pessoais da autora/apelante (ID 3039225 – Pg 09/15) c) Atestado para pessoas portadoras de deficiências sensoriais e/ou com mobilidade reduzida e/ou analfabetos; d) extrato de pagamentos. ( ID 3039225 – Pg 20)

Por sua vez, verifico que a autora da ação em sua inicial afirma ter recebido o valor do empréstimo em sua conta corrente e, em momento algum, questionou a autenticidade da documentação juntada.

Em verdade, se limitou a afirmar que por ter pouca instrução seria vítima de má-fé, sem, no entanto, trazer aos autos qualquer início de prova apto a confirmar a existência de fraude.

Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe reforma da sentença de procedência.

Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que as contratações foram regularmente efetuadas pela autora junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter a

sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/09/2021